Tribunal: TJDFT
Processo: 0701128-11.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DIVERSAS CONDUTAS QUE CONFIGURAM O TIPO PENAL. COMPROVADA A AUTORIA E A MATERIALIDADE. ARMA LOCALIZADA NO INTERIOR DO VEÍCULO DO RÉU. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, disposto no art. 14, caput, da Lei n.o 10.826/03, é de ação múltipla ou de conteúdo variado, pois apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de transportar e manter sob guarda.

2. Sendo o crime de mera conduta e de perigo abstrato, este consuma-se pelo simples ato de alguém portar, deter ou transportar arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sem a necessidade de produzir resultado naturalístico.

3. Comprovado pelo lastro probatório que o réu transportou e detinha, sob guarda no interior de seu veículo, arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, impossível a desclassificação da conduta para o delito de posse ilegal de arma de fogo, previsto no art. 12, caput, da Lei n.o 10.826/03.

4. Conforme a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Somente é permitido que se reduza a pena abaixo do mínimo após a fixação da pena intermediária, obtida na segunda fase da dosimetria, ou seja, ao término da segunda fase da dosimetria a pena não pode estar abaixo do mínimo legal.

5. Recursos CONHECIDOS e DESPROVIDOS. Sentença mantida.